Tribunal: STJ
Processo: 5022933-59.2012.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1649074 - RS (2017/0010422-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
JAMES JOSE MARINS DE SOUZA - PR017085
HUGO JOSE SELLMER - PR053309
AUGUSTO CHIMBORSKI - PR109514
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
ARGUMENTAÇÃO
E
DE
COMANDO
NORMATIVO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Não se conhece da suposta afronta a dispositivo de lei quando a parte
recorrente deixa de apresentar qualquer argumento a ensejar a apreciação
do malferimento. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53053714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: bcaede43-4477-41e6-83b0-c4b87a4706b3

4. Incide a
quando os dispositivos indicados como
Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma
tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: bcaede43-4477-41e6-83b0-c4b87a4706b3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1649074 - RS (2017/0010422-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
JAMES JOSE MARINS DE SOUZA - PR017085
HUGO JOSE SELLMER - PR053309
AUGUSTO CHIMBORSKI - PR109514
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
ARGUMENTAÇÃO
E
DE
COMANDO
NORMATIVO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Não se conhece da suposta afronta a dispositivo de lei quando a parte
recorrente deixa de apresentar qualquer argumento a ensejar a apreciação
do malferimento. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

4. Incide a
quando os dispositivos indicados como
Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma
tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1692):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DA
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
ART. 18
LEI 10.833/2000.
DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF. ART. 16
LEI 9779/1999.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOS INDICADOS.
ARTS. 5o, §1o, DO DECRETO-
90
SÚMULA 284/STF.
LEI 2.124/1984;
DA MP 2.158-35/2001; 18 DA
142, 150, §4o, E 156,
LEI 10.833/2000;
INC. V, DO CTN; E 16 DA
ACÓRDÃO COM
LEI 9.779/1999.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração rejeitados.
A agravante alega que não incide ao caso a
porque
Súmula 211/STJ
indicou violação do
do
de modo que deve ser
art. 1022
CPC/2015,
observado o prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1025
CPC/2015.
Afirma que também não incidem as Súmulas 238/STF e 284/STF em
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

relação aos arts. 18 da
e 16 da
porque
Lei 10.833/2003
Lei 9779/1999
“(...) as razões jurídicas que motivam a alegação de violação à regra
enunciada no
da
foram exaustivamente
art. 18,
Lei no 10.833/2003,
estabelecidas no Tópico 4.2 do Recurso Especial de fls. 1249/1286.” (fl.
1748), ao que discorre sobre a ofensa legal. Sustenta a inaplicabilidade da
também em relação aos arts. 5o, § 1o, do DL 2124/1984,
Súmula 283/STF
90 da MP 2158-35/2001 e 142, 150, §4o, e156, inc. V, do CTN porque
todos os fundamentos do acórdão recorrido foram impugnados no recurso
especial de fls. 1249/1286, bem como na “Petição de Complemento de
Recurso Especial constante das fls. 1592/1681”. Por fim, aduz que “(...)
demonstrada a inaplicabilidade dos enunciados sumulares e o
preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade do recurso especial, faz-se necessário que esta C. Corte
também julgue o Recurso Especial interposto pela Agravante em relação
ao dissídio jurisprudencial (...).” (fl. 1758).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

Ocorre que o prequestionamento é requisito previsto no inc. III do
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas
art. 105
por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito do
da
art. 16
não obstante tenham sido opostos e julgados os
Lei 9.779/1999,
embargos de declaração, o que denota a falta de debate ou
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Repisa-se que não cabe falar em prequestionamento ficto face ao
do
pois, nos termos da jurisprudência desta Corte
art. 1025
CPC/2015,
Superior, para se possibilitar a sua incidência, cabe à parte alegar, nas
razões do seu recurso especial, ofensa ao
do
de
art. 1022
CPC/2015,
modo a permitir que seja sanada eventual omissão através de novo
julgamento dos aclaratórios, caso existente, providência esta não
observada pela recorrente.
Ora, como explicitado na decisão integrativa de fls. 1728-1731,
apesar de a decisão de admissibilidade ter assentado o recebimento do
recurso especial de fls. 1592-1618 como complemento do recurso
interposto às fls. 1249-1286, a providência é equivocada.
Com efeito, o recurso de fls. 1249-1286, admitido à fl. 1484, foi
analisado e julgado nesta Corte Superior pela decisão de fls. 1499-1500, a
qual lhe deu provimento para, reconhecendo a ofensa ao
do
art. 1022
anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar
CPC/2015,
novo exame do recurso integrativo. Observando a determinação, o
colegiado de origem procedeu a novo exame da controvérsia e exarou
novo acórdão, deste advindo então o recurso especial de fls. 1592-1618,
no qual, repete-se, a recorrente não apontou malferimento ao
do
art. 1022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA
DECORRENTES DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
NAO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
ocorrência do prequestionamento ficto, o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil exige que o recurso especial tenha demonstrado a
ocorrência de violação do
(art. 535 do código revogado) desse
art. 1.022
mesmo diploma legal, possibilitando verificar a omissão do Tribunal de
origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal
controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad
quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar
sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na
espécie.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Paulo
AREsp 2.526.280/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 25/9/2025)
Veja-se que tendo sido indicada ofensa ao dispositivo legal no
primeiro recurso, tendo esta Corte analisado – e provido – a alegação, e
tendo o Tribunal
efetuado novo julgamento, caberia à parte, em
a quo
permanecendo a irresignação quanto ao ponto, ter novamente apontado a
violação legal no novo recurso interposto, não sendo cabível que se valha
de apontamento já exaurido pela anterior análise e provimento.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 211/STJ:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 284/STF.
Ocorre que no que diz respeito ao
da
a
art. 18
Lei 10.833/2000,
recorrente não apresentou qualquer argumento a ensejar a apreciação da
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

ofensa ao referido normativo, inviabilizando o conhecimento do suposto
malferimento.
Outrossim, o recurso especial apresentou ofensa aos arts. 18 da
e 16 da
os quais não contêm comando
Lei 10.833/2000
Lei 9.779/1999,
normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
assim decidiu (fls1206-1209):

Não aproveita à embargante o argumento de que 'a entrega da DCTF em
si não constitui crédito tributário, sendo o saldo a pagar que constituiu
confissão de dívida', pois no caso concreto, a despeito de na declaração de
DCTF o contribuinte ter informado saldo 'sub judice' conforme a
sistemática vigente à época, tal circunstância não previne a constituição
do crédito, prestando-se apenas para informar que tal parcela do crédito se
encontra com exigibilidade suspensa. Certamente não há confundir a
exigibilidade do crédito, que é a possibilidade de prosseguimento de atos
de cobrança com sua própria constituição que deflui da apuração do
montante devido, da verificação da ocorrência do fato gerador e da
identificação do sujeito passivo, elementos presentes quando do
preenchimento da referida DCTF, ainda que pendente controvérsia
judicial que impedisse a cobrança. Irretocável a sentença de
improcedência quanto a esse ponto, que bem examinou a questão no
seguinte trecho:
[...]
A embargante sustentou que a Fazenda Nacional não constituiu o
crédito tributário no prazo legal, tendo perdido o direito de fazê-lo
em razão da decadência.
Segundo o
caput, do CTN, a constituição do crédito
art. 142,
tributário ocorre com a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante devido e a identificação do sujeito passivo.
No caso em foco, verifica-se no OUT14ev1 que, nos anos de 1995
e 1996, a embargante entregou à Receita Federal diversas
Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTFs)
(algumas retificadoras), nas quais especificou - em relação a todos
os meses referidos - o total do montante da COFINS que seria
, promovendo, assim, as medidas do referido
caput -
devido
art. 142,
especialmente a identificação e a quantificação do montante do
tributo.
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

Declarações com esse formato, que evidenciam a representação
documental da existência do crédito tributário e apontam o valor
devido, têm sido aceitas pela jurisprudência como forma de
constituição pelo próprio contribuinte.
[...]
A propósito, observe-se que os valores indicados na CDA são
exatamente aqueles quantificados pela embargante nas DCTFs
entregues e constantes do citado OUT14 (declarados como sub
judice).
Como bem dito pela embargada na resposta à petição inicial, o fato
de a embargante 'ter declarado os valores da COFINS de agosto
/1995 a março/1996 com exigibilidade suspensa por conta da
medida liminar proferida no mandado de segurança no
95.04.43654-4, bem como os valores da COFINS de abril/1996 a
dezembro/1996 com exigibilidade suspensa por conta dos
depósitos judiciais realizados no mandado de segurança no
95.00.11037-7, não significa ausência de constituição dos créditos
declarados, mas tão somente que não podem ser exigidos, por
força das causas previstas no
II e IV, do CTN.
art. 151,
Os atos normativos expedidos pela Receita Federal não amparam a
interpretação defendida pela embargante. A eficácia declaratória e
constitutiva da DCTF vale tanto para o campo 'a pagar' como para o 'sub
judice'. O crédito está formalizado, pois o contribuinte verificou a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, quantificou o tributo
(base de cálculo, alíquota, etc.) e identificou o sujeito passivo. O Ato
Declaratório COSAR/COTEC no 13/1995, ao estabelecer que a ausência
de pagamento do débito confessado em DCTF implica a inscrição em
dívida ativa e a cobrança judicial, exceto nos casos em que o valor
declarado esteja sub judice, não está afastando a eficácia declaratória e
constitutiva da DCTF em relação aos valores sub judice. A ressalva
apenas reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em
razão de liminar ou depósito judicial, até que sobrevenha decisão
favorável à União. Não é possível depreender do Ato Declaratório que foi
reconhecida a inexistência do crédito tributário sub judice ou a
necessidade de constituí-lo por meio de lançamento; pelo contrário, resta
claro que, cessada a condição de suspensão da exigibilidade, haverá a
satisfação do crédito, já constituído, seja por meio de conversão em renda
ou cobrança judicial.
Por outro lado, o
da MP no 2.158-35/2001 tampouco obriga à
art. 90
realização do lançamento de ofício no caso de suspensão da exigibilidade
em razão de depósito judicial. Conquanto o dispositivo abarque a hipótese
de diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, firmou-se a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

no sentido de que é necessário o lançamento de ofício somente no caso de
compensação informada em DCTF, pois a declaração de compensação
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. A partir da
o lançamento de ofício
Lei no 10.833/2003,
restringe-se à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas em
decorrência da compensação indevida, devendo, entretanto, haver a
notificação do contribuinte sobre a não homologação. Quanto aos valores
objeto de depósito judicial, em que a controvérsia sobre a existência ou
inexistência da relação jurídica de tributação será resolvida pela sentença,
não há fundamento para que a obrigação tributária seja constituída
mediante lançamento, porque a atividade de verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido e identificar o sujeito passivo já foi realizada pelo próprio
contribuinte, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo
decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias
depositadas. Colaciono alguns precedentes a amparar este entendimento:
(...)
Cabe registrar que é irrelevante a existência ou a inexistência de decisão
sobre a matéria no Mandado de Segurança no 5005264-27.2011.404.7000,
visto que não se está colocando a litispendência ou a coisa julgada como
óbice ao conhecimento da questão.
E às fls. 1538-1539:

a) Documentos acostados no OUT16 e OUT17
Os documentos do ev. 1, OUT16 (1.16) referem-se ao PA 10980.000923
/2002-90, relativos à COFINS do período de janeiro a dezembro de 1997
, constituída por auto de infração por ter havido ‘declaração inexata em
DCTF’. O lançamento foi efetuado para prevenir o prazo decadencial,
com fundamento no
da
art. 63,
Lei 9.430/96.
Os documentos do ev. 1, OUT17 (1.17) referem-se ao PA 10980.007831
/2003-21), referentes à cobrança da COFINS do período de janeiro a
. O auto de infração foi lavrado por não ter sido
setembro de 1998
comprovada a existência de créditos com a exigiblidade suspensa,
havendo ‘falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração
inexata’.
Os mencionados processos administrativos não dizem respeito ao débito
, que se refere à COFINS do período de
objeto destes embargos
agosto
.
de 1995 a dezembro de 1996
A embargante faz referência aos mencionados PA para tentar demonstrar
que também haveria necessidade do lançamento de ofício para os débitos
da execução embargada, não sendo suficiente que os valores executados
tivessem sido declarados na DCTF no campo ‘valor sub judice’, o que
será examinado no tópico seguinte.
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

b) Origem da dívida - Carta de Cobrança no 9/2010 e sua vinculação
ao Parecer Normativo PGFN n 2.740/08
A dívida executada efetivamente tem origem na Carta de Cobrança no 9
/2010 (1.5), ali constando que corresponde aos débitos informados como
‘valor sub judice’ ( evento 1, DOC14) e (evento 1, DOC5) nas DCTF dos
anos de 1995 e 1996, relativamente à COFINS do período de agosto de
1995 a dezembro de 1996.
Por sua vez, a carta de cobrança está acompanhada de um dossiê para
formalizar a cobrança e inscrição em dívida ativa dos débitos informados
na DCTF. Neste dossiê, é feita referência ao Parecer Normativo PGFN n.o
2740/2008, o qual tratou da ‘natureza declaratória e eficácia retroativa da
decisão judicial que, em juízo rescisório, julga procedente ação
rescisória’, e das suas consequências em relação à cobrança dos créditos
tributários, assim como acerca da necessidade da observância, em cada
caso, do prazo decadencial ( evento 1, DOC15).
Não há vinculação direta entre a carta de cobrança e o citado ato
normativo, uma vez que o acórdão concluiu que os débitos informados no
campo "sub judice" da DCTF não precisariam ser lançados de ofício,
dentro de determinado prazo decadencial, uma vez que já estavam
lançados pelo próprio contribuinte:
(...)
Nesse contexto, o voto-condutor embargado corretamente discorreu a
respeito do efeito ex tunc da ação rescisória, fundamentando-se na
jurisprudência do STJ:
(...)
No ponto, impõe-se novamente registrar que não socorre à agravante
a alegação de que “(...) as razões jurídicas que motivam a alegação de
violação à regra enunciada no
da
foram
art. 18,
Lei no 10.833/2003,
exaustivamente estabelecidas no Tópico 4.2 do Recurso Especial de fls.
1249/1286.” (fl. 1748), pois o dito apelo nobre foi analisado e julgado às
fls. 1499-1500, exaurindo-se aí o seu propósito.
Aliás, impõe-se também registrar que esse argumento de exaurimento
do primeiro recurso especial – assentado na decisão integrativa de fls.
1728-1731 – não foi impugnado no presente agravo interno, restando
assim preclusa qualquer insurgência a seu respeito.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF:
Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra a
fundamentação do acórdão recorrido acima colacionada.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.
Por fim, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
no
inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão da incidência
art. 105,
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à
mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
Desse modo, mantidos os óbices sumulares, permanece prejudicado o
exame do dissídio aventado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52404038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 91606f84-4254-4e69-b084-c3dae368bdb7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.649.074 / RS
Número Registro: 2017/0010422-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50159305320124047000 50229335920124047000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
JAMES JOSE MARINS DE SOUZA - PR017085
HUGO JOSE SELLMER - PR053309
AUGUSTO CHIMBORSKI - PR109514
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS : MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
JAMES JOSE MARINS DE SOUZA - PR017085
HUGO JOSE SELLMER - PR053309
AUGUSTO CHIMBORSKI - PR109514
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA52996237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: b4ca5c83-6c87-487b-a303-f243e9d85f41

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: b4ca5c83-6c87-487b-a303-f243e9d85f41